Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-28.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015641-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), EURICO NELSON CARNEIRO - CPF: 107.331.591-68 (AGRAVANTE), VILMA GOMES DO NASCIMENTO CARNEIRO - CPF: 257.348.811-04 (AGRAVANTE), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 580.664.201-10 (AGRAVADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com a demonstração da possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como a frustração da execução, é justificável a concessão da medida cautelar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015641-28.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

AGRAVANTE: VILMA GOMES DO NASCIMENTO CARNEIRO E EURICO NELSON CARNEIRO

AGRAVADO: SERGIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILMA GOMES DO NASCIMENTO CARNEIRO E EURICO NELSON CARNEIRO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1003530-70.2023.8.11.0013 ajuizada por
SERGIO DOS SANTOS,
que deferiu a tutela de urgência e determinou o arresto online via penhora online, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome de VILMA GOMES DO NASCIMENTO CARNEIRO E EURICO NELSON CARNEIRO, no valor de R$ 499.207,71, junto ao sistema SISBAJUD.

Os agravantes alegam que ao contrário da decisão agravada, não há dilapidação de patrimônio, mas sim aquisição de ativo patrimonial, com a aquisição do montante de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); a escritura pública juntada não demonstra que os agravantes venderam imóvel, mas que tão somente receberam valores na condição de anuentes; os instrumentos de cessão de crédito acostados pelo agravado (que comprovaria dilapidação patrimônio), ao revés, comprova que os agravantes adquiriram um imóvel rural de 606,1009 hectares no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (Fazenda Monarca I e Monarca II), pelo valor de mais de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais); e o próprio contrato de aquisição (cópia em anexo), comprova que os agravantes já quitaram quase que integralmente os referidos imóveis, estando faltando apenas cerca de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); possuem outros 03 (três) imóveis rurais, onde encontram-se apascentadas mais de 500 (quinhentos) bovinos; elenca que houve omissão do agravado, pois é conhecedor
“de que os contratos de cessões de créditos por ele acostados aos autos (ids-122014934, 122014935 e 122014939), como também o Instrumento de Cessão de Crédito por ele ostentado como título executivo que embasa a presente execução, são todos oriundos do contrato de compra e venda dos imóveis de 606,1009 hectares adquiridos pelos agravantes da cedente ADRIANA LUISA MAZZONETTO (conforme certidões de matrículas ns. 3954 e 4009 do CRI da Comarca de Vila Bela/MT). Portanto, Excelências, referidos imóveis, que totalizam mais de 250,00 alqueires paulistas, foram adquiridos pelos agravantes em 09 de agosto de 2021 pelo valor de R$ 9.708.960,00 (nove milhões, setecentos e oito mil, novecentos e sessenta reais), é de propriedade dos agravantes e está quase que integralmente quitado, faltando apenas o pagamento do valor de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais). Omitiu o agravado ainda de noticiar o Juízo, por certo propositalmente, que embora os agravantes tenham honrado com as parcelas do aludido contrato de compra e venda para com a vendedora/cedente do título ora exequendo (senhora ADRIANA LUISAMAZZONETTO), esta deixou de pagar o antigo vendedor pela compra do imóvel, o que foi a causa deste vendedor (MARCELO DA MATA RABELO) ter proposto Ação de Execução por Título Extrajudicial, que tramita perante a Vara única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT sob nº 1000985-63.2022.8.11.0077”.

Fundamentam que “o Juízo daquela comarca determinou o bloqueio da matrícula do imóvel vendido aos ora agravantes pela cedente do título ora executado pelo agravado, porquanto, a cedente não efetivou o pagamento do exequente daquele feito (senhor MARCELO DA MATA RABELO). Além disso, conforme se extrai da petição última protocolada naquele feito executivo (1000985-63.2022.8.11.0077), os instrumentos de cessões de créditos acostados pelo exequente neste feito e que deu azo ao deferimento da tutela de arresto (ids-122014934, 122014935 e 122014939), foram lá impugnados pelo exequente MARCELO, porquanto, além de inquinados de vício pela má-fé da cedente (Adriana), a própria cedente é que deve responder perante o cessionário pela existência do crédito, nos termos dos artigos 294 e 295, do Código Civil”.

Narra “
Com efeito, conforme exaustivamente demonstrado naquele feito (1000985-63.2022.8.11.0077), através de ato dissimulado e na tentativa de frustrar o pagamento do débito ao exequente MARCELO, a cedente dos créditos (esposa do executado naquele feito - Adriana), vendeu o aludido imóvel aos agravantes, o que fez pelo valor de R$ 9.708.960,00 (nove milhões, setecentos e oito mil, novecentos e sessenta reais). Conforme se extrai daquele feito executivo, os agravantes já pagaram à cedente o valor de R$ 8.093.280 (oito milhões, noventa e três mil, duzentos e oitenta reais), e o remanescente do débito (R$ 1.615.960) – representado pelos instrumentos de cessões de créditos acostados pelo agravado nos ids- 122014934, 122014935 e 122014939, foram objetos de depósito judicial naquele feito. Portanto, Excelência, ao contrário de estarem dilapidando o patrimônio, além de outros imóveis de sua propriedade, os agravantes adquiriram, pagaram e estão na posse do imóvel descrito no instrumento de cessão de crédito que embasa a presente execução (606,1009 hectares)”.

Fundamentam a necessidade do efeito suspensivo da decisão, pois foram bloqueados os ativos financeiros, benefício previdenciário, sem qualquer existência de dilapidação patrimonial, o que se torna prejudicial em razão de que exercem atividade rural e dependem de recursos financeiros, sem contar a impossibilidade de acesso aos recursos financeiros existentes em suas contas.

O risco de dano, pois há impossibilidade de quitar as cédulas bancárias que venceram em 05/07/2023, e estão sem nenhum centavo disponível para pagar outras contas e até mesmo sem condições mínimas para a manutenção de seu sustento, haja vista que, além dos valores constantes em contas poupanças, os valores oriundos de suas aposentadorias foram também alcançados pela drástica decisão.

Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Liminar deferida para suspender a decisão.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILMA GOMES DO NASCIMENTO CARNEIRO E EURICO NELSON CARNEIRO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1003530-70.2023.8.11.0013 ajuizada por
SERGIO DOS SANTOS,
que deferiu a tutela de urgência e determinou o arresto online via penhora online, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome de VILMA GOMES DO NASCIMENTO CARNEIRO E EURICO NELSON CARNEIRO, no valor de R$ 499.207,71, junto ao sistema SISBAJUD.

Da análise dos autos, verifica-se que não obstante o deferimento da liminar ao entendimento de que não há dilapidação patrimonial demonstrada, bem como existem diversas questões a serem elucidadas na origem, pois os fatos demonstrados elencam ainda a existência de outro processo, acerca da situação evidenciada, há subsídios que ensejam a concessão do arresto.

Conforme delineado nos autos, há contrato de cessão de créditos celebrado entre as partes, em que consta como devedores os agravantes, e cessionário, o agravado. Disso, a dívida existente entre as partes vencia em 30.08.2022, e não foi paga.

Não havendo o pagamento, consta que os agravantes após o vencimento da dívida, procedeu a venda de sua propriedade com recebimento de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Assim, como elencam os agravantes que possuem condições de arcarem com o pagamento pretendido não há motivos para questionamento, já que reconhecem a dívida, que se encontra vencida.

Ressalva-se que, de acordo com documentos nos autos, os agravantes realizaram outras obrigações que denotam a necessidade de manter o arresto determinado, para garantir a dívida. Até porque há outro processo em discussão com relação aos imóveis mencionados, não incumbindo nesse momento a análise do mérito da questão, mas dos elementos presentes a justificar a medida cautelar.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu o arresto cautelar de bens da executada (pessoa jurídica) e da excepta (sócia - pessoa natural). 1. Delimitação do objeto do recurso à esfera restrita da decisão agravada. 2. Execução baseada em contratos de mútuo financeiro que, a princípio, são documentos hábeis para a propositura, ressalvado o ulterior julgamento da exceção de pré-executividade pelo juízo de origem. 3. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Demonstração de dissipação de bens e indícios de que a sócia tenha se beneficiado de pagamentos realizados à empresa. Alto valor da execução. Arresto não é irreversível. Recurso desprovido, na parte conhecida
. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2151982-27.2023.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/12/2023; Data de Registro: 12/12/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO CAUTELAR - REQUISITOS - PRESENÇA. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC, tem cabimento quando o juiz, convencido da verossimilhança das alegações, diante da prova inequívoca dos fatos, verifica a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. O arresto é medida cautelar que tem como escopo garantir a futura penhora a ser realizada sobre os bens do devedor em processo de execução. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a medida antecipatória. V.V. À luz do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Demonstrados os requisitos legais necessários, imperioso deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de resguardar o objeto da lide até ulterior decisão de mérito. A indisponibilidade dos bens visa evitar que ocorra a dilapidação patrimonial, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.048575-7/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023).

Portanto, presentes a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável a justificar a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, revogo a liminar concedida e desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024